Tribunal: STF
Processo: ARE 1387186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA REGULADORA. TELECOMUNICAÇÃO. ANATEL. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC. MODALIDADE LOCAL. META DE QUALIDADE. NÃO COMPLETAMENTO DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA. RESOLUÇÃO DA ANATEL N° 217/2000. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO STFC NA MODALIDADE LOCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. DOSIMETRA DA MULTA. ART. 176 DA LEI N°.9.472/97. CRITÉRIOS PREVISTOS NO CONTRATO. RAZOABILIDADE.



    1. Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a autora, prestadora do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC na modalidade local, pretende anular as multas que lhe foram imposta sem razão do descumprimento das meta de qualidade para o STFC com relação ao indicador"Taxas ,de chamadas de longa distância nacional originadas não completadas por congestionamento - matutino - consolidado" nos meses de janeiro a junho de 2001, determinar que a ANATEL, na hipótese de impor "novas penalidades, considere o descumprimento segmentado da meta e afaste os critérios de dosimetria da pená e condenar a ré a lhe restituir as multas pagas.



    2. Os pontos controvertidos da ação são a legitimidade da atribuição da responsabilidade por não completamento de chamadas de longa distância à operadora local independentemente da prova de culpa e a existência de previsão regulamentar para tanto.



    3. A ANATEL, em sua contestação, defende a atribuição de responsabilidade nesses moldes aos seguintes argumentos: a infra estrutura da autora era a única disponível para a prestação do STFC de longa distância, à 'significar 'que os problemas existentes na rede, ainda que utilizada por terceiros, eram responsabilidade dela; era necessário proteger os novos agentes do mercado das telecomunicações - players - dos eventuais boicotes na disponibilização da rede; a responsabilidade deve ser vista sob o ponto de vista do usuário, para quem releva que aprestação do serviço seja adequada.



    4. Os dois primeiros argumentos não tem relevância, porque nem toda a infraestrutura para aprestação do serviço de telefonia fixa de longa distância era da autora e eventual abuso fundado no domínio da infraestrutura deveria dar azo à aplicação das sanções pertinentes. 



    5. O terceiro e último argumento tampouco autoriza a responsabilização da autora com fundamento em presunção absoluta 'de culpa. A ANATEL invoca cláusulas do contrato firmado com a autora pará prestar o sei-'viço de telefonia local com o intuito de demonstrar que, tendo ela assumido o compromisso de prestar o serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários (art.6° da Lei n° 8.987/95), poderia ser sancionada caso o serviço não atendesse os padrões de qualidade estabelecidos pela Agência.



    6. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6°, da Constituição ou a responsabilidade de todos os agentes da cadeira de consumo radicada na Lei n° 8.078/90 'não se aplica à espécie,porque a relação foi estabelecida entre a concessionária de telefonia e a ANATEL, não entre'fornecedores ou Estado, de um lado, e consumidores e usuários, de outro, hipótese que justificaria a mitigação da regra geral de que a responsabilidade não prescinde da culpa.



    7. Ademais, se o Código de Defesa do Consumidor admite que o fornecedor exonere-se da responsabilidade pelos defeitos na prestação de serviços quando provar culpa exclusiva de terceiros (art. 14, §3°, II, da Lei n° 8.078/90), não é lícito que se imponha a um dos agentes da'prestação do serviço de telefonia de longa distância a responsabilidade por falhas ocorridas na prestação do serviço por terceiros (operadora de longa distância ou operadora local do destino da chamada) sem que se lhe permita a contraprova.



    8. O Regulamento de Indicadores de Qualidade do Serviço Telefônico Fixo Comutado vigente na data em que lavrados os autos de infração impugnados (Resolução n° 217/2000) não confere respaldo para a responsabilização exclusiva da concessionária do STFC por descumprimento da meta de qualidade para o STFC com relação ao indicador "Taxas de chamadas de longa distância nacional originadas não completadas por congestionamento., 



    9. Os artigos 19, 20 e 21 limitam-se a considerar as prestadoras de STFC na modalidade local como fonte e ponto de coleta dos dados para a formação do indicador Chamadas de Longa Distância Nacionais Originadas Não Completadas por Congestionamento. A leitura isolada do art.22 poderia autorizar a interpretação de que, na' formação do indicador em questão, todas as ligações de longa distância originadas na área da prestadora de serviço deveriam ser consideradas, independentemente do código da prestadora eleita pelo consumidor para concluir a chamada de longa 'distância. Não obstante, o art. 16 afasta tal intelecção, pois nele consta expressamente que o indicador, corresponde à relação percentual entre o número de tentativas frustradas de originar chamadas de longa distância nacionais utilizando determinada prestadora e o número total de tentativas de originar tais chamadas utilizando a mesma prestadora.,



    10. A eventual imposição de outras sanções deve considerar a responsabilidade exclusiva da Autora, a ser aferida conforme "o descumprimento. da meta 'segmentado' por prestadora". ,



    11. A pretensão de que, no cálculo de' eventuais . multas, a ANATEL altera l os parâmetros de que lançou mão não procede, porque eles são compatíveis com o art. 176 da Lei n° 9.472/97 e com as cláusulas contratuais, bem - como são adequados para 'satisfazer os objetivos preventivo expressivo, das penalidades. 



    12. Apelação 'a que se dá parcial provimento para anular as multas impostas nos despachos d0números 63/2006/PBQI/SPB (processo administrativo n° 53500.002853/2001) e395/2005/PBQI/SPB (processo administrativo n° 53500.004563/2001), para determinar que a Ré,na hipótese de impor novas penalidades, considere o descumprimento segmentado da meta e para condenar a ANATEL a restituir os valores das multas pagos pela autora.13. Sobre os valores apurados devem incidir correção monetária, desde a data do recolhimento indevido, conforme o 'Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora desde a citação, no percentual da taxa SELIC até a vigência da Lei n° 11.960/2009, quando passam à ser• corresponder aos juros de poupança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 21, inciso XI; 170, inciso IV; 173, § 4º; 174; 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A tese da Ré não é idônea para responsabilizar a Autoral.



    A uma, porquanto a responsabilização de todos os agentes da cadeia de produtos e serviços justifica-se apenas sob o 'ponto de vista do consumidor, do usuário, que teria mais dificuldades de identificar o responsável pelo defeito do Produto ou do serviço e poderia invocar a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6°, da Constituição)2.



    A ANATEL, tratando-se de agência reguladora, dispõe ou deveria dispor de recursos humanos e materiais adequados para apurar a responsabilidade pelo mau funcionamento do serviço, inclusive com o propósito de aprimorar a prestação desse serviço.



    A Autora, quando se comprometeu no contrato de concessão a prestar adequado serviço, conforme cláusulas citadas pela Ré, não assumiu a responsabilidade por atos de terceiros, apenas por seus atos. 



    Se a ANATEL é capaz de discriminar a responsabilidade de cada agente da cadeia do serviço de telefonia de longa distância, se não detém posição de inferioridade de informações e de recursos na relação com a concessionária e se a autora não assumiu a responsabilidade por atos de outros agentes da cadeira, a Ré não está autorizada a valer-se de presunções absolutas de responsabilidade3.



    A duas, porque se até o próprio Código de Defesa do Consumidor admite que o fornecedor exonere-se da responsabilidade pelos defeitos na prestação de serviços quando provar culpa exclusiva de terceiros (art. 14, §3°, II, da Lei n° 8.078/90), não é lícito que se imponha a um dos agentes da prestação do serviço de telefonia de longa distância a responsabilidade por falhas ocorridas na prestação do serviço por terceiros (operadora de longa distância ou operadora local do destino da chamada) sem que se lhe permita a contraprova.



    A três, tendo em vista que, ainda que a responsabilização nesses moldes fosse admissível sob o ponto de vista do direito, não há leia tampouco norma regulamentar que avalize a sujeição incondicional das operadoras locais em razão dos não completamentos das chamadas de longa distância. 



    Os incisos IV e X do art. 19 da Lei n° 9.427/97 outorgaram à ANATEL competência para expedir normas sobre a prestação dos serviços de telecomunicação nos regimes público e privado.



    O art. 19, IX atribuiu à Agência a competência de aplicação de sanções e o art. 173previu as sanções passíveis de aplicação pela Ré.



    A. ANATEL, no exercício da competência a ela outorgada, editou a Resolução n°217/2000, que veiculou o Regulamento de Indicadores de Qualidade do Serviço Telefônico Fixo Comutado vigente na data em que lavrados os autos de infração impugnados.



    [...]



    A amálgama dos dispositivos não conduz à conclusão a que chegou a ANATEL no sentido de que a responsabilidade pelo não completamento das chamadas de longa distância nacionais em razão de congestionamento é da operadora local.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente